Tribunal: TJES
Processo: 5001456-95.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-95.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LYGIA ENCARNACAO MACEDO

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001456-95.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
LYGIA ENCARNAÇÃO MACEDO

RECORRIDO:
CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAL DO BRASIL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE A
CONFEDERAÇÃO RÉ PROMOVEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO NENHUM SERVIÇO A FIM DE GERAR AS REFERIDAS COBRANÇAS. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
A FIM DE
CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$ 189,60, NA FORMA SIMPLES.
INDEFERIU O PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERENTE, NO QUAL
POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEUS PEDIDOS SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES.
DA CONCLUSÃO
. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO.
OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE SE O VALOR SE REFERE À QUANTIA IRRISÓRIA OU NÃO.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. DE MODO QUE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MERECE ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
OUTROSSIM, NO TOCANTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES,

ENTENDO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ, CONSOANTE JULGADO DO TJES QUE SEGUE:
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021). 2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021. 3) Recurso provido. Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0012707-07.2019.8.08.0011. Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação”.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA A PAGAR À RECORRENTE A QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA QUE, POR SE CUIDAR DE ILÍCITO CONTRATUAL, DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO
.
NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)